Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREVI. SUPERÁVITS SUCESSIVOS. RESERVA ESPECIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVERSÃO AO PATROCINADOR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À LEI COMPLEMENTAR No 109/2001. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos da súmula 291, do colendo Superior Tribunal de Justiça “A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos.”
2. Deve ser considerado como termo inicial, para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal, a data do eventual resgate a menor da reserva restituída, e não a data da constituição de fundo de destinação da reserva especial ao patrocinador.
3. De acordo com a Lei Complementar no 109/2001, o plano de previdência privada submete-se ao regime de capitalização, pelo qual o benefício será financiado através de contribuições dos assistidos e do resultado de investimentos, além de aportes dos patrocinadores, se houver, encontrando-se todos os participantes nas mesmas condições (mutualismo), repartindo os riscos envolvidos na operação, assim como os superávits, visando a alcançar o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.
4. Verificado que a reversão de superávit criada pela Resolução CGPC no 26/2008, se coaduna com o disposto nos artigos 15 e 20, da Lei Complementar no 109/2001, e no artigo 202, da Constituição Federal, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na observância da paridade contributiva prevista na Resolução CGPC no 26, para fins de distribuição do resultado superavitário do plano de benefícios.
5. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido.